Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703284-85.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) APELADO: PATRICIA MACHADO PEIXOTO D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para que, querendo, no prazo legal, manifestem-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, em especial quanto à ausência de correlação entre a sentença e as razões recursais e a existência de inovação recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator